Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700171-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Débora Cristina Larocca Rigailo Henrique de Oliveira Costa Ramilio Zampiron Junior Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Débora Cristina Larocca Rigailo, Henrique de Oliveira Costa e Ramilio Zampiron Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos no 0715703-30.2025.8.07.0018, assim redigida: “Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Os autores, em caráter liminar, pretendem o implemento imediato de adicional de periculosidade em suas remunerações, com efeitos financeiros retroativos. Embora o pleito dos autores, em tese, tenha plausibilidade, ao menos neste momento processual, não estão presentes os pressupostos para a tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano (urgência), conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. Em relação à urgência, não há qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Se reconhecido o direito ao adicional, os autores perceberam, de forma retroativa, todos os valores a título de adicional de periculosidade. Não é possível confundir a possível periculosidade da atividade dos autores com a urgência do adicional, que é verba meramente remuneratória. Não há dúvida de que os autores estão expostos a riscos no exercício de sua atividade, mas tal situação, inerente à atividade, não gera urgência para o adicional. Ademais, como disse, se reconhecido o direito, serão pagos os valores de forma retroativa. Não há risco de dano. Segundo, embora plausível o alegado direito, a necessária probabilidade, para fins de tutela provisória depende de prova técnica, justamente o laudo técnico previsto na lei, como pressuposto para tal adicional. Portanto, essencial dilação probatória, justamente para apurar a existência do pressuposto de fato para tal adicional, risco de vida, conforme artigo 79 da LC 840/2011. Apenas a perícia técnica será capaz de avaliar os riscos relacionados à atividade dos autores. Não há como, neste momento, presumir o risco. Portanto, o reconhecimento deste direito depende de prova, o que impede a tutela provisória. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 61887404), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, pois estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos nos artigos 294 e 300, ambos do CPC. Afirmam que são servidores públicos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e que é legítima a pretensão ora exercida exercida ao recebimento do valor relativo ao adicional de periculosidade. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79944010). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame os agravantes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação de imediato pagamento de adicional de periculosidade aos agravantes, servidores públicos do Departamento de Trânsito do Distrito Federa. De acordo com as regras previstas nos artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. Destaque-se que o Decreto no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, bem como prevê a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Quanto ao mais, a despeito do teor das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal, os documentos que instruíram a petição inicial não permitem concluir, com a segurança exigida, a legitimidade da pretensão ora exercida. O respeito ao devido contraditório, ademais, evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Em síntese, a despeito do teor das alegações articuladas pelos agravantes percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO RADIOLOGISTA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por médico radiologista, servidor público inativo, objetivando a antecipação da tutela recursal para determinar o reajuste do adicional de insalubridade, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia e direito à percepção imediata do percentual de 40% previsto na Lei no 7.394/85. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal para o reajuste do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é possível deferir tutela provisória para pagamento de vantagem pecuniária em face da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, requisitos que não se encontram configurados no presente caso. 4. A alegação de violação ao princípio da isonomia não se sustenta, pois inexiste demonstração concreta de similitude entre o agravante, servidor inativo, e os servidores paradigmas indicados, cujos regimes jurídicos e remuneratórios não foram devidamente comprovados. 5. A pretensão de aplicação direta do percentual de 40% previsto na Lei no 7.394/85 demanda análise aprofundada e perícia técnica sobre o grau de exposição a agentes insalubres, o que inviabiliza a concessão liminar da medida. 6. O risco financeiro apontado pelo agravante não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação, pois o adicional de insalubridade vem sendo pago em patamar definido há longo período, não havendo urgência que justifique a medida. 7. A antecipação da tutela para pagamento de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública é vedada, conforme disposto na Lei no 9.494/97 e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória para majoração de adicional de insalubridade a servidor público exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável. 2. A ausência de comprovação da similitude entre o agravante e os paradigmas indicados afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia. 3. É vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para pagamento de vantagem pecuniária, conforme disposto na Lei no 9.494/97 e sedimentado pelo STF na ADC no 4. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.394/85; Lei no 9.494/97. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 4; STF, RCL no 23344/AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 07.04.2017, DJe 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1416141, AI no 0703264-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.04.2022, DJe 04.05.2022.” (Acórdão 2015135, 0708450-45.2025.8.07.0000, Relator: LUIZ MOTTA NARDELLI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, de modo que as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator